Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-77.2002.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000461-77.2002.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE JOSE SANTOS GUALBERTO

Advogado(s)
:
CLEONICE MORAES SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000461-77.2002.8.05.0004,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como Apelado,
ROQUE JOSE SANTOS GUALBERTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .